Tribunal: STF
Processo: Rcl 76738
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. A Súmula Vinculante 24, ao condicionar a tipicidade dos delitos materiais contra a ordem tributária à constituição definitiva do crédito tributário impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. Impõe, esse verbete sumular, condição objetiva de punibilidade aos referidos delitos, a qual deve ser superada antes da deflagração da persecução penal.



    2. Ausência de aderência estrita. Alegada ausência de constituição definitiva do crédito tribuário, sob o argumento de que não houve notificação quanto ao lançamento tributário. Argumento em desconformidade com o constatado nos autos. Acórdão reclamado ressaltou que o débito foi apurado e definitivamente lançado pelas autoridades fazendárias. 



    3. Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.